Tribunal: TJMT
Processo: 1022125-64.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022125-64.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JOAO PAULO GARCIA - CPF: 033.196.689-19 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGANTE), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), CLAUDIO ANTONIO CANESIN - CPF: 206.083.659-04 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Tratando-se de embargos de declarações interpostos com exclusiva finalidade de impugnar o acórdão, resta caracterizado o manifesto caráter protelatório, mostrando-se cabível a cominação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1022125-64.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1022125-64.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1022125-64.2020.8.11.0000, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela BAYER S.A., para, reformando a decisão agravada, determinar o revigoramento dos efeitos de decisão anterior que determinara a imediata retificação do QGC de acordo com o definido no julgamento do mérito desta impugnação à relação de credores, especificamente no tocante ao valor do crédito e a classe ocupada pela credora
(cf. Id. nº 75431459).

Os embargantes afirmam que “
a tutela
(recursal)
almejada pela Bayer, ora embargada, busca a concessão de um direito ilegal, em flagrante violação à literalidade do §1º, art.10 da Lei 11.101/2005
, (e que)
esse direito ilegal foi concedido no v. acórdão embargado
”, pois, “
em que pese a habilitação de crédito retardatária permita – após o trânsito em julgado de eventual decisão que reconheça o crédito – a inclusão no quadro geral de credores, o §1º art.10 da Lei 11.101/05 dispõe expressamente que aludido credor não terá direito de voto na assembleia geral de credores
”, e, nesse sentido, destacam precedentes desta eg. Turma Julgadora em que se decidiu exatamente que a habilitação retardatária de crédito não garante ao titular direito de voto na AGC.

Alegam, ainda, que, “
no momento de prolação do v. acórdão ora embargado, foi disposto que
(eles)
não poderiam trazer essa questão à tona
(ref. tempestividade da impugnação à relação de credores)”, premissa que, no entanto, é inadmissível e insustentável, eis que “
não se trata de mero exercício de defesa
(...)
, que seria sujeito à preclusão consumativa. Trata-se de observância da legislação vigente, pois assim prevê o §1º art.10 da Lei 11.101/05
”.

Pedem, assim, o acolhimento dos embargos, para que, “
sanados os relevantes vícios que recaem sobre o acórdão
”, conferindo efeitos infringentes à interposição, “
seja reconhecido, em observância ao §1º do art. 10 da Lei 11.101/05, que a embargada Bayer, credora titular de crédito retardatário, não terá direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral de Credores
”
(cf. Id. nº
76531989).

Nas contrarrazões, a embargada combate as razões recursais, enfatizando que os embargantes a todo momento “
tentam desvirtuar a
(matéria de mérito)
agravo, obter efeito suspensivo para assim manipular o quórum de votação da iminente AGC designada para
(data próxima)”, tática que, além de demonstrar o caráter protelatório da interposição, revela evidente deslealde processual diante da alteração da “
verdade de maneira intencional às vésperas do principal ato de um processo de recuperação judicial
”, pelo que pede a rejeição dos declaratórios e, nos termos dos arts. 80, II, e 81 do CPC, a imposição de multa por litigância de má-fé (cf. Id. nº 78962998).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos declaratórios (cf. Id. nº 80509487).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, rápida leitura das razões recursais já revela o inadequado e desvirtuado uso desta via recursal e o caráter protelatório da interposição, afinal, como bem se sabe, os embargos de declaração constituem espécie recursal de cognição estrita, com finalidade específica e fundamentação vinculada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), estas que, no entanto, não foram mencionadas, nem mesmo
en passant
, nestes declaratórios.

Os embargantes reeditaram tese já analisada e rechaçada no acórdão embargado, acrescentado uma ou outra consideração, as quais, no entanto, não fazem a menor diferença para a definição do desfecho decisório, na verdade, servem apenas para ilustrar o franco desprezo da parte para com o trabalho decisório apresentado no julgado, porquanto simplesmente o ignora, e, portanto, ao cabo, revelam o único e exclusivo intento de forçar a ocorrência de novo julgamento do mérito recursal.

Não havendo vício a ser analisado ou saneado, apenas faço constar que o acórdão embargante é claro, objetivo e congruente na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao desate da controvérsia recursal, inclusive, conforme coloquei na decisão indeferitória do pedido de efeito suspensivo a este recurso (cf. Id. nº 77736977), a argumentação em torno do direito de voto ligado ao crédito retardatário é simplesmente vazia, pois a impugnação ofertada pela credora/embargada Bayer não foi considerada como habilitação retardatária pela decisão que julgou o mérito da lide, e, mais importante, a questão não foi decidida, sequer mencionada, na decisão objeto desta impugnação recursal, e, por outro lado, no que toca à tese de imprescindibilidade do trânsito em julgado da decisão antes da retificação do QGC, cuida-se de matéria central do mérito recursal, tendo sido expressamente decidida e motivada no acórdão embargado.

Registro, a propósito, que o pré-questionamento não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Por fim, embora protelatória e censurável, não se pode dizer que a tática/conduta processual dos embargantes configurou litigância de má-fé, até porque eles não alteraram a
verdade dos fatos
, mas apenas o enfoque jurídico dado à discussão dos autos, tentando fazer prevalecer tese que melhor atenderia o seu interesse, ainda que de forma insistente e pela via inadequada, mas sem comprometer o comportamento probo mínimo que se espera dos envolvidos no processo.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração, e, dado ao caráter flagrantemente protelatório da interposição, condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021